Tribunal: TJMT
Processo: 1031152-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031152-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CORINA ALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 979.766.871-15 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. ASTREINTE. POSSIBILIDADE. PENHORA ONLINE DEFERIDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXECUÇÃO SEM COGNIÇÃO EXAURIENTE. PROCESSO DE CONHECIMENTO EM CURSO. AUSENCIA DE SENTENÇA. PERIGO DE DANO INVERSO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, rejeitou a impugnação à penhora e autorizou o levantamento de valores depositados em juízo pela assistente litisconsorcial ativa, a título de ressarcimento por despesas médicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a regularidade da autorização para levantamento dos valores penhorados antes do julgamento de mérito da ação originaria; e (ii) analisar a manutenção da multa cominatória fixada pelo descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O levantamento dos valores penhorados antes do julgamento do mérito da demanda, configura risco de dano irreversível à parte agravante, caracterizando o perigo de dano inverso, merecendo reforma a decisão neste ponto.

A ausência de comprovação, pela agravante, de cumprimento integral da decisão liminar, justifica a manutenção da multa cominatória no patamar máximo fixado, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A astreinte possui função coercitiva, sendo cabível sua manutenção para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A liberação de valores penhorados antes do julgamento de mérito é vedada, considerando o risco de dano irreversível à parte contrária, salvo garantia de ressarcimento. As astreintes devem ser mantidas quando configurado o descumprimento de obrigação judicial, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Bradesco Saúde S.A., em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência interposta por Corina Alves da Silva Santos, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ré, ora agravante, e determinou a expedição de alvará em favor da terceira interessada, para levantamento dos valores constritos.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a ação de conhecimento sequer foi sentenciada pelo juízo de origem, hipótese vedada pelo Tema de Repercussão Geral no 743 firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em que se entendeu pela impossibilidade de execução provisória antes do proferimento de sentença que confirme a antecipação de tutela jurisdicional.

Afirma a existência de tumulto e confusão processual, posto que a Cooperativa Médica – Cooperhemo, admitida como assistente litisconsorcial ativa, realiza pedido de levantamento até da multa por descumprimento, como se fosse a parte legitima para efetuar tal pleito.

Segue sustentando que a execução é inequivocamente incabível neste momento processual, e o levantamento do valor penhorado,
a priori
, caracteriza perigo de dano, ante e irreversibilidade da medida.

Prossegue defendendo a desconstituição das astreintes ou a sua redução, sob pena de configurar enriquecimento indevido à agravada. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de efeito suspensivo foi deferido (id. 251090687), obstando o levantamento do valor penhorado pela terceira interessada - Cooperhemo.

As informações foram prestadas no id. 252688188, mantendo a decisão agravada.

As agravadas apresentaram contraminuta (id. 255386198), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Corina Alves da Silva Santos

ajuizou
ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada de urgência
em desfavor de
Bradesco Saúde S.A.
, alegando estar internada no Hospital São Mateus, com quadro de dor torácica, acompanhada de dispneia, palpitações, tontura, edema de membros inferiores e ortopnéia, sintomas ocasionados pela Estenose Aórtica Grave, doença arterial coronariana, sendo recomendado pelo médico a realização de cirurgia para implante de Válvula Aórtica (TAVI).

Narrou que a requerida se manteve inerte à solicitação da cirurgia recomendada pelo médico, pelo que requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado a ré, a autorização e/ou custeio do procedimento de cateter de urgência ao tratamento definitivo por implante percutâneo e transcateter de válvula aórtica - TAVI, sob pena de multa.

A parte requerida, instada a se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, quedou-se inerte, conforme certidão acostada no id. 111164406.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores dispostos no art. 300, do CPC,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida libere/custeie a cirurgia indicada pelo médico da autora, para Implante Percutâneo de Válvula Aórtica TAVI, conforme prescrição, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida, fixando o patamar da penalidade em R$ 10.000,00 (id.
111185716 – autos de origem).

Citada, a requerida, ora agravante, apresentou contestação no id.
113540981 – autos de origem.

Em seguida, a empresa Cooperhemo – Cooperativa de Cardiologia, Cardiologia Intervencionista e Eletrofisiologia de Mato Grosso, pleiteou habilitação nos autos, na qualidade de credora, informando que arcou com a despesa médica da autora, ora agravada, e busca o ressarcimento de todos os gastos do procedimento cirúrgico realizado, conforme nota fiscal, id. 113839160.

Após o contraditório, a Magistrada de origem proferiu decisão, id.
143982886,

indeferindo
o pedido da terceira interessada, e em razão do descumprimento da liminar,
majorou
a multa fixada anteriormente para R$ 2.000,00 por dia de descumprimento injustificado, fixando o patamar da penalidade em R$ 30.000,00, bem como determinou a intimação da ré, ora agravante, para cumprimento da referida ordem judicial, no prazo de
48 horas
, sob pena de incidência da multa mencionada, bloqueio de ativos para cumprimento forçado e instauração de procedimento para

apreciação de possível crime de desobediência.

Ato contínuo, a Cooperhemo acostou novo pedido de admissão nos autos, na qualidade de assistente litisconsorcial ativo, id. 154692473.

Empós, a Magistrada de origem proferiu a seguinte decisão,
verbis
:

“(...)Converto o feito em diligência considerando que resta pendente a análise do pedido de ingresso de assistentes litisconsorciais, bem como análise quanto ao descumprimento de liminar.

COOPERHEMO
postula o ingresso na presente demanda, como assistente litisconsorcial ativo, alegando possuir interesse no desfecho da demanda ao argumento que é o real prestador do serviço médico realizado.

Sem delongas. A assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da titularidade da relação discutida no processo, assim restou demonstrada o interesse do assistente, visto que o direito alegado pela Cooperhemo é deveras nítido, tendo em vista que foi o responsável pela realização da cirurgia, conforme se extrai da própria NF de id. 130145465, estando até o momento pendente a contraprestação à qual faz jus.

Quanto ao pedido da
Sistel
, tem-se que este não merece ser acolhido, pois o seu ingresso tão somente tumultuaria o presente trâmite. Ademais, o que se discute aqui é tão somente o dever do requerido em custear a cirurgia à qual a autora foi submetida e alega fazer jus à cobertura, sendo que eventual cobrança pela Sistel em face à autora, sob qual for o pretexto, poderá ser futuramente pleiteada em forma de ação regressiva.

Desta forma,
recebo
o pedido tão somente da terceira interessada
Cooperhemo
e
defiro
o ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial ativa, nos moldes do art. 120, do Código de Processo Civil, consignando que, conforme determina o parágrafo único, do art. 119, do CPC, o assistente recebe o processo no estado em que se encontra.

Assim,
proceda-se
a alteração no sistema PJE para incluir
Cooperhemo
como assistente litisconsorcial ativa, e consequentemente receber futuras intimações.

Ademais, compulsando-se os autos, verifica-se que a requerida não cumpriu a decisão de id. 143982886, razão pela qual aplico-lhe a multa arbitrada em seu patamar máximo, R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A fim de dar cabal cumprimento à decisão inicial, necessária se faz a efetivação da penhora
online
, referente ao custeio do procedimento realizado, conforme orçamento de id. 157288464.

A ordem de bloqueio ao Sistema Sisbajud será emitida no gabinete, no valor de
R$ 27.500,00
(vinte e sete mil e quinhentos reais)
,
e a resposta constará nos autos.

Convém registrar que o sistema Sisbajud tem por característica a transmissão simultânea da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da quantia de
R$ 27.500,00
,
determino
que se proceda a imediata liberação das demais, para não implicar em bloqueio excessivo.

Intimem-se
as partes acerca desta decisão, devendo a assistente litisconsorcial, Cooperhemo, que foi a real prestadora do serviço, em
5 (cinco) dias
, apresentar os dados necessários ao levantamento dos valores.

Desde já, cumprido o acima exposto, autorizo a
expedição
de alvará em favor da terceira interessada para levantamento do valor bloqueado com seus rendimentos, a fim de que receba a contraprestação pelo serviço prestado.”
(id.
161977003)

No id. 163417677, a requerida, ora agravante, apresentou impugnação à penhora.

A juíza
a quo,
assim deliberou,
verbis
:

“(...)
A ré se manifesta ID 163417677 aduzindo, em suma, que liberou a senha para que a autora realizasse o procedimento, bem como que a clínica omitiu-se em informar que encaminhou administrativamente a nota fiscal de ID 130145465, que serviu de base para penhora de valores via sistema Sisbajud, à essa.

Ocorre que, a ré sequer trouxe comprovação do pagamento da nota fiscal, sendo certo que a clínica demonstrou que tentou a liberação administrativamente, o que não foi realizado, pelo menos não há comprovação nos autos, motivo pelo qual fora prolatada a decisão de ID 161977003, a qual
mantenho
na íntegra, por seus próprios fundamentos.

Assim,
expeça-se
alvará em favor da terceira interessada, conforme determinado ID 161977003. No mais, dê-se regular prosseguimento ao feito”.
(id.
171391590)

Contra essa decisão se insurge a agravante.

Nas suas razões recursais, defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, não há falar em descumprimento da medida liminar por parte da agravante, uma vez que liberou a senha para que a autora realizasse o procedimento.

Aduz que a ação de conhecimento sequer foi sentenciada pelo juízo de origem, hipótese vedada pelo Tema de Repercussão Geral no 743 firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em que se entendeu pela impossibilidade de execução provisória antes do proferimento de sentença que confirme a antecipação de tutela jurisdicional.

Afirma a existência de tumulto e confusão processual, posto que a Cooperativa Médica – Cooperhemo, admitida como assistente litisconsorcial ativa, realiza pedido de levantamento até da multa por descumprimento, como se fosse a parte legitima para efetuar tal pleito.

Segue sustentando que a execução é inequivocamente incabível neste momento processual, e o levantamento do valor penhorado,
a priori
, caracteriza perigo de dano, ante e irreversibilidade da medida.

Prossegue defendendo a desconstituição das astreintes ou a sua redução, sob pena de configurar enriquecimento indevido à agravada. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Quanto ao alegado cumprimento da medida liminar por parte da agravante, verifico que tal situação não restou comprovada nos autos, ônus do qual lhe incumbia, segundo o disposto no artigo 373, I, do CPC, que dispõe:
“O ônus da prova incumbe:
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
”

Por outro lado,
no tocante à
astreinte, é cediço que
as primeiras lições do direito ensinam que
a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreinte

possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes. (...)” (
AgInt no REsp 1733695/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - destaquei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, tendo em vista o descumprimento da medida liminar pela recorrente, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada no patamar máximo se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Superada essa questão, quanto ao deferimento do
levantamento do valor penhorado
pela terceira interessada – assistente litisconsorcial, com a devida vênia, entendo que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, pois autorizar o levantamento do valor, antes da análise do mérito da demanda, configura o chamado perigo de dano inverso, tendo em vista que a liberação da quantia poderá ocasionar dano irreversível à agravante, sem garantias de que, caso se sagre vitoriosa, terá o valor prontamente ressarcido.

À vista disso, tenho por prudente, a manutenção do valor penhorado em conta vinculada ao processo, até o deslinde da questão, merecendo reforma a decisão recorrida neste particular.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – VÍCIO DO PRODUTO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – SOLUÇÃO DADA PELO ART. 18, § 1o, DO CDC – DEPOSITO EM JUÍZO PELO FORNECEDOR DA IMPORTÂNCIA PAGA PELO BEM – POSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO DO VALOR PELO CONSUMIDOR ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO – VEDADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a decisão impugnada fora proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o seu julgamento se dará com base nessa legislação.

O artigo 273, do Código de Processo Civil de 1973, prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente prova inequívoca capaz de convencer o Magistrado da verossimilhança da alegação, somada ao menos um dos requisitos alternativos: fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A teor do art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de produto durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de trinta dias, exigir a sua substituição por outro da mesma espécie; a restituição imediata e atualizada da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

A existência de restrição de venda gravada no documento do veiculo, não impossibilita o deferimento da tutela antecipada, no sentido de determinar que o fornecedor deposite em Juízo a importância paga pelo bem, acrescida de correção monetária pelo índice INPC.

Deve ser obstado o levantamento do pelo consumidor do quantum depositado em Juízo antes de se analisar o mérito da demanda, sob pena de configurar o periculum in mora inverso.

Autorizar o consumidor a levantar o quantum depositados Juízo antes de se analisar o mérito da demanda, pode configurar o periculum in mora inverso, isso porque, revelaria duvidosa a viabilidade do fornecedor em saindo vitorioso, obter o ressarcimento desses valores
.”
(RAI n. 0090348-28.2016.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 30.11.2016 - negritei)

Ante o exposto, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelas partes litigantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma apenas quanto a autorização para levantamento dos valores penhorado nos autos, devendo este permanecer depositado em juízo e vinculado ao feito, até o julgamento de mérito da ação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025